Tribunal: TJBA
Processo: 0302714-17.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0302714-17.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: TARCISIO DIOGENES FERNANDES LOPES Advogado(s): PATRICK RIBEIRO ALCANTARA TEIXEIRA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE PÚBLICA. TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR. AÇÃO PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL EM AÇÃO CONTRA ESTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CABÍVEIS. TEMA 1002 DA SUPREMA CORTE. APELO DA DEFENSORIA PROVIDO. 1. O princípio da sucumbência encontra-se contido em outro mais amplo, o princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve arcar com os encargos dele decorrentes. 2. Com a superveniência da alteração legislativa promovida pela Lei Complementar n 132/2009 na Lei Orgânica Nacional da Defensoria Pública (LC n 80/94), ocorreu a suspensão dos efeitos das normas estaduais que com ela sejam conflitantes, como é o caso do ponto que aborda a condenação dos entes públicos ao pagamento da verba honorária em favor do fundo institucional. 3. Assim, considerando que o tema “honorários advocatícios” tem natureza de norma geral, a eficácia do artigo 6º, inciso II, da Lei Complementar Estadual no 26/2006 foi suspensa pelo advento da Lei Complementar no 132/2009, que alterou a Lei Complementar no 80/1994. 4. Inclusive, diante da controvérsia que se estabeleceu sobre os dispositivos legais acerca da possibilidade de aferição de honorários sucumbenciais pela Defensoria Pública, o STF recentemente julgou em Sessão Virtual finalizada em 26/06/23, o RE 1140005 (Tema 1.002), em sede de repercussão geral. 5. Outrossim, a solução da controvérsia pelo Supremo Tribunal Federal se debruçou sobre a constitucionalidade de todas as normas estaduais e federais que tratassem em sentido diverso a matéria, considerando a ampliação para fixação de entendimento geral no país. 6. Registra-se, por fim, que o Estado da Bahia funcionou como amicus curiae e, assim, teve a oportunidade de se defender e influenciar na decisão do tema. Dessa forma, descabido o distinguishing ou pensar em qualquer violação à cláusula de reserva de plenário, tendo em vista que a própria suprema corte entendeu por ampliar a questão debatida, resultando numa tese aplicável em todo o território nacional. 7. Ademais, tal entendimento à respeito está de acordo inclusive, com Decisão do Ministro da Suprema corte, EDSON FACHIN, nos autos da Reclamação n° 69080 BA. 8. Face o exposto, o VOTO é no sentido de, DAR PROVIMENTO ao apelo, condenando-se o apelado, em , em 10% sobre o valor da causa, a título de honorários de sucumbência a ser revertido ao Fundo de assistência da Defensoria. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0302714-17.2015.8.05.0001, em que figuram como apelante TARCISIO DIOGENES FERNANDES LOPES e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO , nos termos do voto da relatora. Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente. Desª. Lícia Pinto Fragoso Modesto Relatora